Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA PÚBLICA. MULTA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor/apelante, ocupante de área pública, pertencente à Terracap e à União, solicitou à Administração Pública autorização “para fazer obras de recuperação e reconstrução de bacias de águas pluviais, limpeza do assoreamento dos mesmos, arrimos e aterramento de erosões”.
2. Em resposta, o IBRAM informou que, “para a emissão de Autorização Ambiental é necessária apresentação de Plano de Área Degradada ou Alterada – PRADA, conforme Termo de Referência – TR, em anexo (7048568).
3. Ainda assim, o autor/apelante, aduzindo tentar recuperar a área de erosão provocada por águas pluviais, promoveu a deposição de resíduos da construção civil sem autorização ambiental, o que acarretou o Auto de Infração Ambiental n. 00595/2019, com a penalidade de advertência, consignando-se que o autuado deveria apresentar o PRADA, conforme Termo de Referência (anteriormente enviado ao autor/apelante), em 60 (sessenta) dias, devendo, também, paralisar a deposição de material na área imediatamente até a emissão da devida autorização.
4. Porém, em nova fiscalização, cerca de oito meses depois, que acarretou a lavratura do impugnado Auto de Infração Ambiental n. 03619/2020-IBRAM, o autor/apelante foi autuado em razão de descumprir os atos emanados do Auto de Infração Ambiental n. 00595, porquanto persistiu depositando material na área (entulho e assemelhados). Foi aplicada multa no valor de R$4.094,20 (quatro mil e noventa e quatro reais e vinte centavos), bem como interdição de “toda e qualquer deposição de entulho ou qualquer material assemelhado na propriedade”.
5. Nota-se, o PRADA foi apresentado intempestivamente, bem como indeferido por falhas técnicas. Intimado a apresentar informações complementares, o autor/apelante permaneceu inerte. Consequentemente, não há omissão do Poder Público na apreciação do requerimento administrativo.
6. Malgrado o autor/recorrente alegue que a atividade possa ser realizada independentemente de licenciamento ambiental, verifica-se que o art. 2o, § 1o, da Resolução CONAMA n. 237/97 exige o respectivo licenciamento para a recuperação de áreas contaminadas ou degradadas.
7. Consigne-se, ainda, que a Resolução CONAM/DF n. 10 dispensa o licenciamento ambiental em caso de transporte de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, desde que o transportador esteja cadastrado no sistema de informação sobre gestão de resíduos da construção civil do ente distrital, situação na qual não se encontra o recorrente.
8. Portanto, inexistem argumentos capazes de infirmar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do auto de infração questionado, máxime porque o aludido ato administrativo se consubstancia em exercício regular do poder de polícia da Administração ao averiguar que, a despeito de autuação prévia, o autuado persistiu depositando irregularmente material de construção civil em área degradada, pública e sem autorização ambiental.
9. Recurso conhecido e desprovido.